Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-13.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. UM HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO PLEITO REMANESCENTE. ARTIGO 593, III, c, DO CPP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DISPAROS EM LOCAL PÚBLICO COM GRANDE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO A TERCEIRO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO CÁLCULO MAIS BENÉFICO AO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula n. 713/STF preconiza que a delimitação da abrangência recursal é estabelecida pelo termo de interposição. No entanto, tendo a Defesa desistido parcialmente da insurgência, o julgamento do recurso deve prosseguir em relação à matéria remanescente.
2. O fato de as duas tentativas de homicídio qualificado terem sido praticadas em estabelecimento comercial, com grande concentração de pessoas, justifica a maior censurabilidade da conduta, seja pelo incremento do risco de atingir outros indivíduos, seja pelo grande tumulto causado pela correria dos clientes que buscavam se proteger dos disparos dentro do local. Esse cenário constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da vetorial de culpabilidade.
3. O prejuízo patrimonial causado a terceiro, em decorrência dos disparos de arma de fogo, extrapola as consequências do crime inerentes à figura típica da tentativa de homicídio.
4. Mantém-se o cálculo de exasperação da pena-base que se mostra mais benéfico ao acusado, uma vez que o recurso é exclusivamente defensivo.
5. A condenação ao pagamento da reparação pecuniária mínima, previsto pelo art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia.
6. Recurso conhecido e desprovido.